Tribunal: STF
Processo: RHC 229032
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 702.442/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006) e de lavagem de capitais (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu em parte a ordem, a fim de afastar a incidência da causa de aumento do art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998 e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao paciente, de modo a torná-la definitiva em 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Colhe-se da decisão: 



    II. Exasperação da pena-base justificada



    [...] 



    Na hipótese, o Juízo singular – no que foi acompanhado pelo Tribunal estadual – considerou desfavoráveis ao réu, quanto ao crime de lavagem de dinheiro, as consequências do delito, por entender que a aquisição de veículo automotor, além da finalidade de ocultação da origem ilícita do dinheiro (oriundo da atividade da associação para o tráfico de drogas por ele integrada), tinha o intuito de permitir a continuidade da prática criminosa do grupo, visto que o automóvel comprado era utilizado nas atividades da associação. 



    Os elementos descritos extrapolam as consequências inerentes ao delito de lavagem de dinheiro e, por isso mesmo, são idôneos para justificar a exasperação da pena-base. 



    Vale ressaltar que, consoante posicionamento consolidado desta Corte Superior, é válida a adoção da fundamentação per relationem, com a remissão a trecho anterior da decisão em análise, para evitar repetição desnecessária. Além disso, no caso em análise, vê-se que a dosimetria da pena foi realizada, de modo conjunto, para todos os sentenciados, e as circunstâncias descritas para considerar desfavoráveis as consequências do crime em relação ao réu Jorge Luiz Rodrigues e ao ora paciente eram comuns a ambos, o que permite a descrição dos fatos em momento único. 



    Logo, não constato ilegalidade no ponto. 



    III. Bis in idem na aplicação da causa de aumento



    Pela leitura dos excertos anteriormente transcritos, considero que os fundamentos que levaram ao reconhecimento da incidência da majorante são os mesmos que embasaram a exasperação da pena-base o que evidencia a ocorrência de bis in idem na hipótese. 



    Com efeito, a aquisição de veículo automotor para facilitar a prática das atividades ilícitas pela associação voltada ao tráfico de drogas é o mesmo elemento que levou à análise desfavorável das consequências do delito, na primeira fase da dosimetria da pena. 



    [...]



    Dessa forma, deve ser concedida a ordem, no ponto, para afastar a causa de aumento em questão. 



    IV. Nova dosimetria



    Em relação ao delito de associação para o tráfico de drogas, inexistem reparos no cálculo da pena, uma vez que foi fixada no mínimo legal – 3 anos de reclusão e 700 dias-multa – e tornada definitiva nesse patamar, por não incidirem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição de pena. 



    Quanto ao crime de lavagem de dinheiro, é mantida a análise desfavorável das circunstâncias do delito e, por conseguinte, a pena-base fixada pelas instâncias ordinárias – 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa. 



    Na etapa intermediária, a pena é mantida no mesmo patamar, diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes. 



    Na fase derradeira, afasto a causa de aumento do § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 e torno a reprimenda definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa.



    Diante do concurso material, o somatório das reprimendas totaliza 6 anos e 6 meses de reclusão e 711 dias-multa. 



    V. Regime inicial fechado justificado



    Quanto à almejada modificação do regime inicial do paciente para o semiaberto, cumpre enfatizar que esta Corte tem decidido que o modo inicial de cumprimento da pena não está vinculado, de forma absoluta, ao quantum de reprimenda imposto. 



    [...]



    Na hipótese, as instâncias ordinárias justificaram a fixação do regime mais gravoso na presença de circunstância judicial desfavorável – consequências do crime de lavagem de dinheiro, perpetrado como forma de assegurar a continuação das atividades ilícitas desenvolvidas pela associação para o tráfico de drogas integrada pelo réu. 



    Portanto, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado e uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a escolha do regime prisional fechado, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo feito pelas instâncias ordinárias para modificar o regime de cumprimento de pena estabelecido ao acusado. 



    Não há falar, portanto, em inobservância ao enunciado nas Súmulas ns. 718 e 719 do STF e 440 do STJ. 



    Fica, então, mantida inalterada a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena. 



    Neste Recurso Ordinário, busca a defesa a fixação do regime semiaberto para preservar o cânone do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal, ante as circunstâncias judiciais favoráveis do Recorrente, como primariedade, excelente conduta social, além dos delitos não envolverem violência ou grave ameaça a pessoa e tendo em vista a ausência de fundamentação em concreto para justificar o regime mais gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    Como regra, incidira, na espécie, óbice ao conhecimento do recurso interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013). 



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de Habeas Corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER. 



    No presente caso, há excepcionalidade apta a justificar a intervenção desta CORTE, no tocante ao modo de cumprimento da pena.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que “em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais”, inclusive apontando que “os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança”, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, “por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal” (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: “que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra” (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente “trabalho das Câmaras legislativas”, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia editora nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Na espécie, no entanto, não houve a devida compatibilização. É certo que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, a imposição ao condenado de regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal deve ser adequadamente fundamentada. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013. 



    Infere-se dos autos que o recorrente foi condenado à reprimenda de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes descritos no art. 35 da Lei 11.343/2006 e no art. 1º da Lei 9.613/1998. 



    Os elementos apontados pelas instâncias antecedentes não se mostram aptos a justificar o agravamento do regime prisional, sobretudo porque as particularidades do caso concreto revelam quadro, em certa medida, favorável ao recorrente. Com efeito, (a) a pena-base relacionada ao crime de associação para o tráfico foi fixada no mínimo legal, porque favoráveis todas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal; (b) a reprimenda estabelecida para o crime de lavagem de capitais - 3 anos e 6 meses de reclusão - ficou próxima da mínima prevista no preceito secundário do art. 1º da Lei 9.613/1998; e (c) não há registro de reincidência ou de maus antecedentes. 



    Presentes essas circunstâncias, o regime semiaberto se mostra adequado e suficiente à repressão e prevenção do crime (cf. HC 163.282, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão monocrática, DJe de 16/10/2018; RHC 135.295, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 10/8/2017; e HC 130.074, Relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 2/3/2016). 



    Enfim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o “direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana”, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, “na simples condição de direito-meio”, essa liberdade individual esteja sendo afetada “apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo” (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário, para fixar ao paciente, no tocante à Ação Penal 1001313-66.2018.8.26.0157, em trâmite junto à 2ª Vara da Comarca de Cubatão/SP, o regime inicial semiaberto. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente